Tribunal: TJMT
Processo: 0001780-54.2018.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001780-54.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DENILSSON ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), JORCELINO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 873.727.031-15 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDEVALDO CUNHA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSICA SILVA SOUZA - CPF: 054.106.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA LAUDO PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – OUTROS MEIOS DE PROVA –

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – OBRIGATORIEDADE DA PENA DE MULTA CUMULADA COM À PRIVATIVADE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

Ainda que não tenha sido realizada a perícia da arma de fogo, se por outros meios ficar comprovada a sua utilização no cometimento dos crimes, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal.

Ao fixar a pena de multa , o juiz
a quo
observou devidamente o que preceitua o art. 49, § 1o do Diploma Penal, levando em consideração a precária condição econômica do réu, aplicando-a em 21 (vinte e um) dias-multa, na fração mínima possível que é de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorcelino da Silva Medeiros
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, regime semiaberto. (Sentença Id. 18783455 a 18783457).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para ser absolvido, com fundamentos no artigo art. 386, inc. V e/ou VII, CPP, e sob pena de violação ao artigo 155, do CPP, subsidiariamente requer o decote da majorante prevista no inc. I, §
2, do art
. 157, do CP, bem como a exclusão a dos dias-multa, por não ter apelante condições para arcar com tais despesas e custas do processo. (Id. 18783466 e 18783467)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 18783479 a 18783481)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 25513982)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
NÃO OCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA -
2. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA CONFIRMADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RÉU QUE CONFESSOU QUE USOU A ARMA DURANTE A PRÁTICA DELITIVA -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo defesa, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal Ação Penal no 1780-54.2018.811.0036, Cód. 58674
,
que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado
Jorcelino da Silva Medeiros
, qualificado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 18774545)

“(...) Denota-se das investigações realizadas pela Autoridade Policial que na data de 15.07.2018, por volta das 20:00min, na Fazenda Estância Los Gitanes localizada no município de Tesouro-MT, os denunciados
Jorcelino da Silva Medeiros e Edevaldo Cunha de Oliveira, subtraíram para si mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis
.

Conforme consta das investigações, na data, local e horário alhures indicado, a vítima Denilsson Antônio da Silva estava em seu local de trabalho na propriedade rural denominada Fazenda Estância Los Gitanes, quando fora surpreendido pela ação delitiva dos denunciados.

Segundo restou apurado, uma pessoa conhecida pela alcunha “Neguinho” foi quem organizou o roubo uma vez que já teria trabalhado nesta propriedade e possuía conhecimento de que no local havia armas de fogo.

A vítima relatou que fora surpreendida por três indivíduos encapuzados na referida fazenda, armados, apontando em sua direção uma espingarda calibre 12 e um 1 revolver.

Por sua vez, os denunciados ordenaram que a vítima se deitasse no chão, momento em que amarraram os pés e as mãos do ofendido.

Não bastasse, amarraram a vítima sobre uma cama, em cima da grade e a trancaram no quatro.

Os agentes desejavam as armas de fogo mantidas no interior da propriedade rural. Desta forma, ameaçaram a vítima dizendo
“PASSA A CHAVE DA CASADO PATRAO SE NÃO VOCE VAI LEVAR UM TIRO!
”, ocasião em que o ofendido entregou-lhes as chaves da propriedade.

Consta nos autos que, os denunciados mesmo possuindo a chaves do local, arrombaram a porta da residência e adentraram,
quebraram um armário de ferro e subtraíram 4 (quatro) longas armas e um revolver, bem como diversas munições
.

Outrossim, além das 05 (cinco) armas de fogo,
os denunciados subtraíram 01 (um) tambor de gasolina de 20 litros; 2 (dois) motosserras avaliados em R$ 3.000,00 (três mil) reais; 01 (uma) máquina de cortar cabelo no valor de R$ 70,00 (setenta) reais; 01 (um) rolo de fio de cobre no valor de R$ 50,00(cinquenta) reais; 01 (uma) fechadura no valor de R$ 40,00 (quarenta)
.

Os denunciados subtraíram ainda
, uma lanterna avaliada em R$ 50,00 (cinquenta) reais; 3 (três) cartelas de comprimidos; 02 (dois) isqueiros no valor de R$10,00 (dez) reais; bem como 03 (três) correntes de motosserras no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta) reais; 01 (uma) joelheira no valor de R$ 20,00 (vinte) reais
.

Ademais,
01 (um) alicate de pressão avaliado em R$ 40,00 (quarenta) reais; 04 (quatro) chaves de boca no valor de R$ 80,00(oitenta) reais; 01 (um) cortador de unha R$ 15,00 (quinze) reais; 01 (uma) furadeira R$ 200,00(duzentos) reais; 01 (um) cinto de R$ 10 (dez) reais, 01 (um) cadeado pado com chave no valor de R$ 30,00 (trinta) reais, e mais 01 (um) cinto, conforme o Termo de Entrega de fls. 36
.

Ex positis, o Ministério Público Estadual denuncia
Jorcelino Da Silva Medeiros e Edevaldo Cunha De Oliveira, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 157, §2, inciso II, c § 2° - A, inciso I, do Código Penal
protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação dos denunciados para o oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final serem condenados, ouvindo-se as testemunhas adiante indicadas. (...)”.

Processada a ação penal, esta foi julgada procedente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8090268), na qual o acusado foi condenado.

ABOSLVIÇÃO

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença com a absolvição do apelante, com fundamentos no artigo art. 386, inc. V e/ou VII, CPP, e sob pena de violação ao artigo 155, do CPP.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição dos réus.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 8121035), boletim de ocorrência (Id 8121037/8121413), termo de reconhecimento de pessoa (Id 8121401/8121405/8121407) e relatório de investigação (Id 8121412).

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como um dos autores do delito.

Ademais, conforme observa-se nos autos, o recorrente confessou o delito na fase extrajudicial. (Id.18780457)

“(...) QUE. irá responder as perguntas feitas; QUE, neste momento está sendo cientificado dos fatos que lhe pesam, quais sejam, ter praticado um roube em uma fazenda na zona rural de General Carneiro, respondeu que são verdadeiras; QUE, o mentor do roubo foi a pessoa conhecida por "NEGUINHO", morador do Bairro Nova Barra, nesta cidade, juntamente com vulgo "BAIANO", EDEVALDO; QUE, o interrogando iria somente ajudá-los; QUE, no dia 1510712018, por volta das 14h, decidiram ir na fazenda furtar algumas armas de fogo; QUE, tanto "NEGUINHO" quanto "BAIANO" sabiam que no local Unha as armas; QUE, foram em duas motocicletas, sendo o interrogando e "NEGUINHO' em uma moto e "BAIANO" outra; QUE, chegaram na fazenda por volta das 19h; QUE, estava com duas armas de fogo para comer o roubo, sendo uma espingarda cal. 12, cano duplo e um revolver cal. 22, ambas de propriedade de "BAIANO"; QUE, "BAIANO" é amigo do interrogam o e morador da cidade de Nova Xavantina-MT; QUE, "BAIANO" velo da cidade de Nova Xavantina na hora do roubo: QUE, ao chegarem na fazenda, renderam o caseiro, apontado a arma o revolver para o mesmo, amarrou-o com as mãos para frente, entretanto, em momento algum houve agressão: QUE, enquanto o interrogando ficou na custódia do caseiro, "BAIANO" e "NEGUINHO" foram vasculhar o local para localizar as armas de fogo: QUE, na hora "BAIANO" e "NEGUINHO" decidiram levar outros objetos da fazenda, tais como motosserras, furadeira. ele, os quais já estavam ensacados; QUE, saíram da fazenda deixando o caseiro amarrado e foram sentido General Carneiro; QUE, no trajeto, foram surpreendidos peta PM, sendo que o interrogando e "NEGUINHO" abandonaram a mola e correram para o mato; QUE, inclusive "NEGUINHO" jogou a moto em cima da perna do interrogando que estava na garupa; QUE, na fuga a PM efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, entretanto, não o acertou; QUE, de imediato, após os disparos, o interrogando se entregou a PM; QUE, "NEGUINHO" conseguiu fugir no mato; QUE, em relação a lesão que está no olho, afirma que no momento da fuga, estava escuro, e acabou batendo o rosto em uma cerca de arame, causando tais lesões; QUE. em relação a lesão no lábio, afirma que, quando estava dominado, as PMS foram atravessam uma corrente de contenção de mata-burro de uma entrada, e como o interrogado não estava conseguindo passar, um dos PMs puxou seu braço, momento em tropeçou na corrente e caiu de boca no chão; QUE ainda combinado com “BAIANO" e "NEGUINHO“ que assim que vendessem as armas lhe passassem algum dinheiro, não ficando definido valor; QUE. Está arrependido dos fatos; (...)”.

Em juízo o recorrente negou a pratica do delito, informando que foi convidado pelos corréus à pescar, e quando chegaram no local da fazenda viu que a situação era outra, que acabou se envolvendo e ajudou a carregar as armas, pois ficou com medo pela sua família e por sua vida.

A testemunha/vítima Denilsson Antônio da Silva, foi ouvido na fase extrajudicial, e apesar de não ter sido encontrado na fase judicial, seu depoimento vai de encontro com as outras provas acostadas nos autos. Vejamos: (Id. 18780453)

“(...) QUE, o declarante trabalha como caseiro e serviços gerais em uma fazenda na beira do córrego São José, a qual se localiza no Município de Tesouro - MT; QUE. no dia 16/07/2018, por volta das 20h, chegaram três indivíduos na fazenda, armados, apontando uma espingarda cal. 12 e um revolver; QUE, os suspeitos pediram para o declarante deitar no chão; QUE, estava. sozinho no local; QUE, as mãos e os pés do declarante foram amarradas juntos e colocado em um quarto; QUE, os ainda amarraram o declarante deitado sobre a cama, em cima da grade, e trancou o quarto; QUE, os suspeitos queriam armas de fogo que tinha na fazenda; QUE, foi ameaçado onde os meliantes disseram “PASSA A CHAVE DA CASA DO PATRÃO SE NÃO VOCÊ VAI LEVAR UM TIRO”, foi onde o declarante entregou-lhes as chaves da casa do patrão para adentrarem; QUE, os indicados quebraram ainda um armário de ferro onde as armas estavam guardadas; QUE, o patrão do interrogando tinha cinco armas de fogo, sendo quatro armas longas e um revolver, bem como inúmeras munições de diversos calibres; QUE, não foi agredido fisicamente pelos suspeitos; QUE, não viu o momento em que os suspeitos saíram do local; QUE, todos os suspeitos estava encapuzados, não sendo possível visualizar seus rostos; QUE, os suspeitos deixaram as motos longe da sede da fazenda, e o declarante não chegou a ouvir qualquer ruído de veículo se aproximando; QUE, passou-se 3h até o declarante conseguir se desamarrar e ligar para a Policia Militar de General Carneiro, narrando os fatos; QUE, neste momento foi mostrado fotos do rosto dos suspeitos; e o declarante não sabe informar se são eles, visto que estava encapuzado",; QUE, levaram ainda um tambor de gasolina de 20L cheio, motosserras, furadeiras e um celular rural avaliado em R$ 200,00; (...)”.

No mesmo sentido, temos o depoimento da testemunha/vítima, proprietário da fazenda, Ananias de Souza Mendes. (Id. 18780455)

“(...) QUE, é proprietário da Estância Los Gilanes, localizada próximo ao Morro de Mesa, a 57km de General Carneiro, porém a fazenda se localiza no município de Tesouro-MT, na de Pontal do Araguaia-MT; QUE, na fazenda do declarante fica o caseiro DENILSSON ANTONIO DA SILVA; QUE, no dia 15/07/2018, o declarante recebeu uma ligação de DENILSSON, o qual informou que a fazenda tinha sido roubada e haviam levados cinco (05) armas de fogo do declarante; QUE, ao tomar conhecimento da situação o declarante acionou a Polícia Militar da cidade de General Carneiro e passou-lhe instruções e a localização da fazenda; QUE, além das 5 armas de fogo, foram furtados dois motos serras avaliados em R$ 3.000.00, (01) uma máquina de cortar cabelo RS 70,00; (01) rolo de fio de cobre RS 50,00; uma fechadura RS 40.00; uma lanterna avaliado em R$ 50,00; (03) três cartelas de comprimidos; (03) dois isqueiros R$ 10,00; (03) três correntes de motosserras R$ 180,00; (01) joelheira R$ 20,00; (01) um alicate de pressão R$ 40,00; (04) quatro chaves de boca R$ 80,00; (01) um cortador de unha R$ 15,00; (01) uma furadeira RS 200.00; (01) um cinto R$ 10,00; (01) cadeado pado com chave R$ 30,00, (01) uma chave de armário; (01) um cinto; QUE. os itens mencionados acima foram reconhecidos pelo declarante, nesta delegacia, como sendo de sua propriedade e que foram furtados na sua fazenda; QUE, o declarante não estava na fazenda no momento do roubo; QUE, foi a segunda fez que meliantes entram em sua propriedade. sendo que da outra vez ocorreu um furto; (...)”.

Por conseguinte, perante a autoridade policial, temos o depoimento do policial militar Sileimann de Souza Campos Júnior, responsável pela prisão do apelante, que coaduna com o depoimento das testemunhas/vítimas: (Id. 18780451)

“(...) QUE, a PM foi solicitada via 190 pelo Sr DEMILSON, caseiro da Fazenda Estância Lusilana, localizada na cidade de General carneiro, distante desta 60km, sentido região de Tesouro, o qual nos informou que por volta de 20h30min, haviam três suspeitos armados com uma arma longa e revólveres, sendo que os mesmos estavam encapuzados e agiram com bastante agressividade e violência contra o mesmo, tendo o amarrado e, posteriormente, revirado a casa: QUE, DEMILSON relatou que deu falta das armas e munições que ficavam guardadas na fazenda, por ser de propriedade do dono da fazenda, além de duas motosserras e alguns materiais da fazenda; QUE, após ter sido amarrado e após os suspeitos terem ido embora. DEMILSON disse que levou cerca de uma hora para se desamarrar e chamar a polícia; QUE. Diante desta solicitação, a guarnição (GU) da PM de General Carneiro, composta pelos PMs WELLITON DIONE MIGUEL, ANACKSON REINALDO PINHEIRO RODRIGUES, com o apoio do Investigadores Polícia Civil LUIS CARLOS, deslocaram-se no sentido da fazenda, fins de realizar um bloqueio e verificar se os suspeitos estavam na estrada, quando nas proximidade da ponte sobre o Rio Garças, visualizou duas motocicletas, sendo que uma delas tinha 02 ocupantes e a outra tinha um ocupante; QUE, foi possível visualizar o cano de armas longas, motivo pelo qual os policiais deram ordem de parada aos suspeitos que evadiram-se, sendo que os dois suspeitos que estavam na mesma moto saltaram da motocicleta e tomaram sentido o mato; QUE, em que os policiais foram na direção dos mesmos; e o segundo suspeito (vulgo NEGUINHO) foragiu na motocicleta sentido Barra do Garças; QUE, os Policiais foram na direção dos suspeitos e deram ordem de parada novamente aos mesmos, porém ignoraram a ordem e correram, sendo que um dos suspeitos (JORCELlNO) levou as mãos a cintura, momento em que na iminência de injusta agressão por parte do suspeito a guarnição de General Carneiro efetuou disparos na direção do mesmo; QUE, neste momento, ele cessou a ameaça contra a Integridade dos policiais; QUE, os dois suspeitos foram cada um em uma direção, sendo que o suspeito JORCEUNO tropeçou em uma corrente e, posteriormente, em uma cerca e caiu no chão, tendo sido detido pelos policiais; QUE, o segundo suspeito conseguiu evadir; QUE, na posse do suspeito JORCELlNO forem apreendidos um rifle cal, 22, uma espingarda cal. 38, uma espingarda cal. 12 e inúmeras munições de diversos calibres, bem como diversos objetos de origem duvidosa; QUE, após deter o suspeito JORCELlNO, a guarnição de General Carneiro informou as guarnições de Barra do Garças, via COPOM, acerca do fato, sendo que a. guarnição do Oficiai de Dia deslocou sentido General Carneiro, com fins de localizar o suspeito que foragiu com as características repassadas; QUE, nas proximidades do restaurante Galinha Caipira KM 25 da BR 070, as margens da rodovia. o suspeito foi visualizado deslocando sentido Barra do Garça, sozinho em uma motocicleta, com uma motor-serra atrás e uma sacola, onde foi possível ver um cano de espingarda; QUE, diante disto, foi dado ordens de parada ao mesmo através de sinais sonoros, sendo que o suspeito reduziu a velocidade, porém no momento em que parou, saltou da motocicleta e saiu correndo em direção ao mato, ignorando as ordens de parada; QUE, a Guarnição da PM foi atrás do suspeito, que em determinado momento levou a mão a cintura, e posteriormente, vimos o que parecia ser uma arma de fogo nas mãos do mesmo, momento em que iminência de sofrer injusta agressão por parte do suspeito, que conforme já haviam nos informado e visualizamos portava arma de fogo, efetuamos disparos na direção do mesmo, afim de resguardar a Integridade física da guarnição; QUE, somente após os disparos o mesmos cessou o a ação de ameaça a integridade física da guarnição, momento em que o mesmo desistiu da fuga e foi detido pela guarnição PM; QUE, com este suspeito foi localizado 02 revólveres, sendo que ambos estavam carregados, bem como uma sacola que ele tentou dispersar, que continha duas espingardas, além de diversas munições; QUE, diante disto, foi solicitado o apoio da Guarnição de Força Tática na localização do suspeito que tinha ganhado o mato, sendo que 'foi feito bloqueio na Ponte sobre o Rio Garças, por 04 horas, entretanto, o suspeito não foi localizado; QUE, diante dos fatos, os suspeitos foram presos e conduzidos até a Central de Boletim de Ocorrência da PM e, em seguida, encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, na 1a Delegacia dê Policia Civil de Barra do Garças para demais providências; QUE, que foi feito uso de algemas em ambos, devido a tentativa de fuga; QUE, ambos os suspeitos apresentam escoriações, proveniente da fuga no meio do mato que empreenderam, sendo que ambos chocaram-se com cercas lisas quando tentavam fugir; QUE, a motocicleta Honda Titan, de placa JZT-8256. que eslava com o suspeito JORCELINO ficou guardada na Delegacia de Polícia de General Carneiro; (...)”.

Imperioso transcrever também, o depoimento do corréu Edevaldo Cunha de Oliveira na fase extrajudicial, que não foi ouvido em juízo e considerado revel, entretanto confessou o crime na delegacia e a participação do apelante Jorcelino,
in verbis
: (Id. 18780459)

“(...) QUE, neste momento está sendo cientificado dos fatos que lhe pesam, quais sejam, ter praticado um roubo em uma fazenda na zona rural de General Carneiro, respondeu que são verdadeiras; QUE, o interrogando, companhia de JOCELINO DA SILVA MEDEIROS e um outro homem conhecido com "NEGUINHO., morador do Bairro Vila Maria em Barra do Garças-MT; QUE, vulgo "NEGUINHO" foi quem organizou o roubo, já que tinha trabalhado na fazenda e tinha conhecimento de que no local haviam armas de fogo; QUE, "NEGUINHO" foi quem chamou o Interrogando e JOCELINO; QUE, o interrogando utilizou-se de duas armas de fogo de sua propriedade, quais sejam, uma espingarda Cal.12, cano duplo, com cerca de 12 cartuchos e um Revolver Cal.22, com 6 munições; QUE, tais armas foram adquiridas pelo interrogando há cerca de 1 ano de um cigano, em um roça, não sabendo informar o nome ou endereço do mesmo; QUE, pagou a quantia de R$ 3.000,00 pela Espingarda cal. 12 e R$ 600.00 pelo revolver cal. 22; QUE, no dia 15/07/2018, o interrogando veio da cidade de Nova Xavantina/MT, passando pela Voadeira (estrada de chão), de motocicleta, e se encontrou com JOCELINO e vulgo "NEGUINHO" na BR 070, próximo ao Aeroporto de Barra do Garças: QUE, em diante, por volta das 16h, deslocaram para o local do furto em duas motos, sendo que o interrogando estava sozinho em uma motocicleta e JOCELINO e "NEGUINHO" estavam outra; Que, chegaram na fazenda por volta das 19h, já escurecendo; QUE, o objetivo era furtar as armas que linha local, porém na hora roubo, resolveram pegar outros objetos que tinha no local, sendo motosserras, ferramentas, etc; QUE, JOCELINO e "NEGUINHO" não levaram armas, entretanto, o interrogado passou o revolver cal. 22 para JOCELINO afim de praticar o crime; QUE, ao chegar na propriedade, renderam o caseiro, sendo este amarrado no quarto, enquanto pegavam as armas que estavam em outra casa em frente; Que, no local havia somente o caseiro de vítima; QUE, não agrediram o caseiro, entretanto, apontaram o revolver para o mesmo e o amarraram com as mãos para frente; QUE, após pegar ar armas de fogo e alguns objetos, saíram do local nas motocicletas. sentido General Carneiro; QUE, no caminho, foram surpreendidos pela PM; QUE, a PM abordou a motocicleta que JOCELINO e "NEGUINHO" estavam, sendo que eles abandonaram a moto e correram para o mato: QUE, o interrogando, que estava mais a frente e sozinho, conseguiu não foi surpreendido pela PM e conseguiu continuar o trajeto; QUE, quando faltava 30km para chegar em Barra do Garças. nas proximidade do restaurante Galinha Caipira, foi abordado pela PM, entretanto, o interrogando se assustou e correu para o mato, já que estava com a espingarda cal.12 cano duplo, o revolver cal.22, um outro revolver cal. 38 (da fazenda), uma espingarda cal. 32 (da fazenda) eu motosserra; QUE, na tentativa de fuga, a PM disparou contra o Interrogando; QUE, estava carregando a espingarda em um saco e os revolveres no bolso de jaqueta, porém, nega ter sacados/tentado sacar qualquer arma de fogo e apontado para os PMs; QUE, nenhum disparo, efetuado pelos PMs, alvejou o interrogando; QUE, o interrogando iria ganhar o revolver cal. 38 e uma espingarda cal. 32 na ação, inclusive a divisão dos bens foram feitas no local do roubo; QUE, no momento em que foi abordado estava indo para a cidade de Nova Xavantina, sendo a abordagem realizada pela madrugada; QUE, não sabe informar o local exato onde "NEGUINHO" reside, somente o bairro que é o Vila Maria nesta cidade; QUE, JOCELINO é conhecido do interrogando, inclusive já trabalhou com ele, sendo morador do bairro Abel Ura, Barra do Garças-MT; QUE, as demais munições apreendidas pela PM foram pegas na fazenda; QUE, o interrogando utilizou-se de sua motocicleta Honda Fan de cor preta; QUE, está arrependido dos fatos. (...)”.

Em juízo, a testemunha/vítima Ananias e o policial militar Sileimann, ratificaram o depoimento prestado na fase inquisitiva (Id. 7181460 – Relatório de Mídia).

Como se vê, as provas constantes dos autos são robustas, com destaque para a confissão dos acusados na fase extrajudicial, que de forma detalhada relatou o delito, e qual se encontra apoiada nos depoimentos judiciais das testemunha/vítima, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a revelarem que o ora apelante, atuou em comunhão de desígnios, e praticou o delito a ele imputados.

Conquanto o acusado tem confessado extrajudicialmente, o mesmo negou a prática delituosa em fase judicial, todavia tal versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, e todas as provas colacionadas no acervo dos autos indicam ser ele o autor do fato delituoso.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTOPELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGODE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, II OU VII) – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS– PALAVRADA VÍTIMA CORROBORADAPELOS RELATOS TESTEMUNHAIS – VERSÃO DO ACUSADO CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos. (N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Asserto que, os relatos dos Policiais Militares, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Para afastar a presumida idoneidade do relato policial, necessário seria a constatação de importantes contradições nos depoimentos, ou mesmo demonstração de que tivessem interesse em prejudicar o réu, fato que não ocorreu no caso em tela, mostrando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A simples condição de policial não traz garantia de ser o mesmo considerado infalível em suas ações, especialmente naquelas decorrentes da sua função, entretanto, nota-se que os depoimentos dos policiais, foram firmes e coerentes com as demais provas acostadas nos autos, não demonstrado indícios mínimos de interesse dos agentes policiais em prejudicar os acusados, portanto são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado, o que confirma a prática do delito, em contraponto, a versão dos acusados, se encontram isoladas, e não encontraram nenhum respaldo nas provas colacionadas aos autos, ao contrário.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. 2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus. 3. Habeas corpus denegado. (HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

As provas indiciárias são suficientes para ensejar a condenação do acusado, quando se direcionam no seu sentido, única e exclusivamente. Nunca é demais lembrar que os indícios podem, e devem ser utilizados no juízo penal e ostentam manifesta importância probatória.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF 182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

Nesse desiderato, cumpre ressaltar que o magistrado sentenciante procedeu à análise minudente das provas, não merecendo reproche o reconhecimento da autoria delitiva.

DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO.

Sucessivamente, o apelante se insurge contra a majorante prevista no inciso I, do § 2°, do artigo 157, do Código Penal, alegando que as armas supostamente utilizadas não foram periciadas, portanto a causa de aumento de pena não pode ser reconhecida.

Sem razão.

Cumpre-me realçar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça nos orienta no sentido de que a ausência da realização de perícia não afastam, de plano, a causa de aumento, pois se existirem outros elementos nos autos a comprovar a efetiva utilização da arma, aplicável o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal

Trago orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (...) 4. Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)

Não obstante, no caso em comento, não foi realizado a perícia da arma, todavia a violência armada está comprovada nas declarações realizadas na audiência de instrução da testemunha policial militar Sileimann e pela testemunha/ vítima Delilsson na fase extrajudicial, bem como pelo próprio depoimento prestado pelo apelante Jorcelino, descrevendo a utilização da arma de fogo de forma segura e convincente.

Dessa forma, a referida majorante também deve ser mantida.

PENA DE MULTA

Por fim, a defesa busca a exclusão da pena de multa, alegando a hipossuficiência da apelante.

Ressalto que a aplicação da pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, e não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa e não para sua exclusão.

Ressalte-se que a pena de multa está cominada ao tipo, não podendo o magistrado afastá-la senão em caso de absolvição, sendo prudente registrar que não há qualquer violação aos preceitos constitucionais, haja vista que a norma secundária descrita no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do CP estão em pleno vigor.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O pedido de revogação da pena pecuniária não pode ser acolhido, tendo em vista a obrigatoriedade de sua aplicação cominada cumulativamente ao delito, porém, a isenção pode ser avaliada em sede de execução, quando o estado de pobreza do Agravante será estimado, adequando-se o valor da pena às suas condições financeiras [...] (AgRg no AREsp 152.151/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

[...] “A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial”. (STF, Súmula 35) “[...] O Código Penal dispõe expressamente em seu art. 60 que 'Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu', de sorte que 'a pena de multa não pode ser majorada de forma genérica ou discricionária sem a indicação dos elementos que convenceram o julgador sobre a situação econômica do agente [...] a pena de multa está cominada ao tipo, não podendo o magistrado afastá-la senão em caso de absolvição [...].” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – Parecer da i. PGJ no 001749-091/2010) (Ap 41413/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

Importa mencionar que a fração para cálculo da pena de multa foi fixada no patamar mínimo previsto, atendendo às condições financeiras da apelante, tendo o juiz sentenciante determinado a pena de multa do apelante considerando suas condições financeiras, vejamos:

“(...) Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n° 11.343/2006, já discriminadas acima, e a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. (...)”.

Neste passo, não acolho o pedido de isenção da pena de multa, razão pela qual mantenho a pena de multa fixada na sentença, no importe de 21 (vinte e um) dias-multa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Jorcelino da Silva Medeiros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020